Tribunal: TJDFT
Processo: 0019734-90.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento à apelação interposta pela embargante, preservando a sentença recorrida, a qual extinguiu o processo executivo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível conhecer de matéria não suscitada na apelação; e (ii) se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável, em embargos de declaração, suscitar temas inéditos, não apresentados em tempo e modo oportunos na apelação, por caracterizar indevida inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.
4. O acórdão embargado se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao conhecimento do Tribunal, com indicação das normas e dos precedentes pertinentes. Foram apresentados fundamentos suficientes sobre a matéria recursal, sem desconsiderar circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada.
5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer tese levantada no recurso, sendo suficiente que haja fundamentação adequada sobre os pontos que possam ensejar a modificação do julgamento.
6. A pretensão de reexame de questões já expostas na decisão colegiada, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos.